Tribunal: TJES
Processo: 0003417-97.2016.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0003417-97.2016.8.08.0002

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARGARIDA MARIA DE SOUZA

APELADO: ALCEBIADES BAPTISTA SOBREIRA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
PRELIMINAR – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE –
REJEITADA – MÉRITO –
AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO – COMPRA E VENDA DE
APARTAMENTO
–
ANTERIOR NEGÓCIO JURÍDICO FIRMADO SOBRE O IMÓVEL – SIMULAÇÃO DO PRIMEIRO NEGÓCIO JURÍDICO – GARANTIA DE DÍVIDA CONTRAÍDA ENTRE AS PARTES – VALOR QUITADO – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ E NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO POSTERIOR
–

RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO
.

1.
Preliminar: violação ao princípio da dialeticidade: Neste caso, não foi caracterizada a violação ao princípio da dialeticidade, pois é possível depreender das razões recursais o porquê do inconformismo da recorrente, eis que aduz a simulação do primeiro negócio jurídico, firmado entre ela e o apelado/autor. Preliminar rejeitada.

2.
Mérito: No caso concreto, não se extraem dos autos elementos que indiquem que as requeridas atuaram em conluio e, apesar de o instrumento contratual firmado entre elas ser posterior ao pactuado entre o apelado e a apelante/primeira requerida, as provas colacionadas ao processo evidenciam que o negócio jurídico entre eles celebrado tinha o intento único de garantir um empréstimo realizado pelo apelado à apelante, tal qual narrado por ela em sua peça de defesa.

3.
O fato de as partes terem firmado um contrato de compra e venda de um imóvel, pelo valor de R$ 37.500,00 (trinta e sete mil e quinhentos reais) em março, preço que deveria ser pago pelo apelado, e, em dezembro do mesmo ano, a apelante/vendedora pagar ao recorrido/comprador montante superior, R$ 55.600,00 (cinquenta e cinco mil e seiscentos reais), por si só, torna cristalina a origem simulada do primeiro negócio. E, embora as requeridas não tenham se desincumbido de comprovar que houve o efetivo pagamento do valor do imóvel, também não se desincumbiu o apelado de demonstrar o fluxo financeiro relativo à sua compra do bem.

4.
A simulação, portanto, ocorreu no primeiro negócio jurídico, celebrado entre a apelante e o apelado, e ela, por consequência, induz à inexistência de má-fé da parte em celebrar contrato posteriormente com outra pessoa sobre o mesmo bem e de nulidade deste segundo pacto.

5.
Aliás, conquanto os depoimentos colhidos em audiência não sejam precisos em confirmar o teor do contrato estabelecido entre a apelante e o apelado, as testemunhas relatam que ouviram dizer que a apelante devia um dinheiro ao apelado/autor e que ia acertar com um apartamento, bem como que este chegou a fazer orçamento para concluir a construção do imóvel, mas, dias depois, desistiu porque teve um problema e não poderia dar continuidade ao serviço. Apesar das menções feitas pelas testemunhas de que o imóvel supostamente ainda era do Sr. Alcebíades em 2013 e 2015, os depoimentos devem ser sopesados com as provas documentais que demonstram realidade distinta, ou seja, que com o pagamento efetuado pela apelante em dezembro de 2011, a garantia, travestida de contrato de compra e venda, perdeu sua eficácia. Diante disso, não comportam acolhimento os pedidos formulados na inicial.

6.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação cível, REJEITAR a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, para reformar parcialmente a r. sentença objurgada e julgar improcedentes os pedidos autorais, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR: VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

O apelado arguiu que o recurso de apelação carece de regularidade formal, uma vez que viola o princípio da dialeticidade ao não impugnar especificamente os fundamentos da r. sentença, por isso, entende que o apelo é inadmissível, nos ditames do artigo 1.010, inciso III, do CPC.

O recorrido argumentou que “
em simples observância às peças de contestação e razões de recurso, observa-se a repetição de todos os termos, o que fere o princípio da dialeticidade, bem como não vem a impugnar especificamente os fundamentos da sentença, como foi feito na defesa, impedindo assim, o conhecimento do recurso
” (fl. 04 do evento 8290733)
.

O elemento da razão, à luz do princípio da dialeticidade, impõe que o recorrente exponha, de forma clara e precisa, a motivação de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de modo a amparar a pretensão recursal deduzida, o que é essencial à delimitação da matéria impugnada, bem como à possibilidade efetiva do contraditório.

Segundo as lições de Cássio Scarpinella Bueno
1
, o recurso tem de combater a decisão jurisdicional naquilo que ela o prejudica, naquilo que ela lhe nega pedido ou posição de vantagem processual demonstrando o seu desacerto do ponto de vista procedimental (
error in procedendo
) ou do ponto de vista do próprio julgamento (
error in judicando
).

Neste caso, não foi caracterizada a violação ao princípio da dialeticidade, pois é possível depreender das razões recursais, mormente a partir da fl. 04 do evento 8290731, o porquê do inconformismo da recorrente, eis que aduz a simulação do primeiro negócio jurídico, firmado entre ela e o apelado/autor.

É assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte que a reiteração de teses que foram objeto da contestação, por si só, não impede o conhecimento do recurso de apelação, quando são capazes de contrapor os fundamentos da sentença, vide:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. ART. 514 DO CPC/1973. REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS TRAZIDOS NA CONTESTAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO DO INTERESSE PELA REFORMA DA SENTENÇA. 1.
A jurisprudência do STJ firmou o entendimento no sentido de que a repetição de argumentos trazidos na contestação não implica, por si só, a violação do princípio da dialeticidade, desde que conste na apelação os fundamentos de fato e de direito que evidenciem o interesse pela reforma da sentença.
2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ; AgInt-REsp 1.374.883; Proc. 2013/0100548-0; PR; Quarta Turma; Relª Minª Maria Isabel Gallotti; Julg. 26/03/2019; DJE 29/03/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS DESASTRE AMBIENTAL VAZAMENTO DE ÓLEO NO CAMPO DO FRADE. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA EMPRESTADA. REJEITADA. DANO AMBIENTAL. INOCORRÊNCIA DANO INDIVIDUAL. RECURSO DESPROVIDO. 1)
A reprodução, na apelação, dos argumentos já lançados na petição inicial ou na contestação não é, em si, obstáculo bastante para negar conhecimento ao recurso.
Preliminar rejeitada. [...] (TJES; Apl 0016239-53.2012.8.08.0069; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Julg. 11/06/2019; DJES 26/06/2019)

Assim,

REJEITO
a presente preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
MARGARIDA MARIA DE SOUZA
contra a r. sentença do evento 8290727, proferida pelo douto magistrado da 1ª Vara da Comarca de Alegre que, nos autos da ação anulatória ajuizada por
ALCEBIADES BAPTISTA SOBREIRA
em face dela e de
Geovanea Mendel da Cruz Lima
, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para:

I) RECONHECER a existência de simulação no negócio jurídico entabulado entre as rés Margarida Maria de Souza e Geovanea Mendel da Cruz, por conseguinte, DECLARAR a nulidade da Escritura Pública de Compra e Venda, lavrada no Livro 13, às fls. 195/196, junto à Serventia do Registro Civil e Tabelionato de Vila do Café, Alegre/ES;

II) CANCELAR a(s) averbação(ões) nº 2-11.746 realizada(s) sob a matrícula nº 11.746, Livro 2, em 04/07/2016, do Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca de Alegre/ES;

III) CONCEDER a imissão de posse sobre o imóvel, objeto do contrato particular de compra e venda, sendo um apartamento de fundos, sem acabamento, situado no segundo pavimento, com uma área construída de 58,03m2, com a fração ideal de 0,1690, bem como o respectivo espaço aéreo e ainda o direito do uso da área comum para acesso ao referido imóvel, com direito, inclusive de fazer uso das instalações projetadas para colocação de água, luz, telefone e interfone nas dependências do bem imóvel.

O magistrado também julgou improcedente o pedido formulado na reconvenção e, considerando que o autor decaiu em parte mínima dos seus pedidos, condenou apenas as rés ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspendendo, todavia, a exigibilidade das verbas em razão de litigarem amparadas pela assistência judiciária gratuita.

Em suas razões recursais, apresentadas no evento 8290731, a apelante alega, em síntese, que: I) “
o contrato de compra e venda, apesar de devidamente assinado, não traduziu a realidade do negócio firmado entre apelante e apelado
” (fl. 07); II) “
em setembro de 2010 a apelante pegou empréstimo com o apelado a quantia de R$ 15.000,00, dando como garantia procuração para o apelado transferir imóvel pertencente à apelante caso não houvesse o adimplemento do valor no prazo de um ano, conforme anteriormente demonstrado nos autos
” (fl. 07); III) “
mesmo diante da nítida abusividade dos juros, realizou o pagamento o que, em tese, supriria o contrato por eles anteriormente assinado sob o pretexto da garantia à dívida
” (fl. 08); IV) “
Ademais, restou plenamente demonstrada a legalidade da transferência do imóvel entre a apelante e a segunda requerida, sendo acostados aos autos os documentos necessários ao registro
” (fl. 08); V) “
sendo o negócio jurídico firmado de boa-fé tanto pela apelante quanto pela segunda requerida, não há que se falar em sua nulidade, mormente por não haver registro do imóvel oriundo do contrato de compra e venda firmado entre apelante e apelado e, como dito, tal ‘negócio’ não ser válido em razão de práticas abusivas do apelado
” (fl. 09).

Inicialmente, rememoro que a demanda foi ajuizada pelo apelado que aduziu ser adquirente do “
apartamento de fundos, sem acabamento, situado no segundo pavimento, ou seja, sobre a casa mencionada, com uma área construída de 58,03m2, com fração ideal de 0,1690, bem como, o respectivo espaço aéreo e ainda o direito do uso da área comum para acesso ao mesmo, com direito, inclusive, de fazer uso das instalações projetadas para colocação de água, luz, interfone e telefone nas dependências do referido imóvel, que constitui-se dentro de uma área maior, de 360,00m2, devidamente registrado no RGI desta comarca, sob o número 11.746, livro geral número 02
”, mas que, posteriormente à avença, firmada em 01.03.2011, a vendedora/proprietária alienou-o novamente, desta vez para a segunda requerida, pelo valor módico de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), em 04.07.2016.

O autor narrou que
MARGARIDA MARIA DE SOUZA
não cumpriu com sua obrigação de entrega de escritura de compra e venda estabelecida no contrato firmado com ele, mas que a última alienação realizada sobre o imóvel foi devidamente registrada.

De acordo com o recorrido, o contrato celebrado entre a vendedora/proprietária e a segunda requerida está maculado por fraude (simulação), pois o valor do imóvel não condiz com a realidade de mercado, a transferência de deu após tentativa de acordo entre as partes e a segunda requerida é sobrinha da sócia da primeira requerida.

O apelado/autor colacionou o documento de fls. 22/26, relativo a “compromisso particular de compra e venda”, firmado entre ele e a primeira requerida,
MARGARIDA MARIA DE SOUZA
, que tinha como objeto exatamente o imóvel acima descrito, datado de 01.03.2011, pelo preço de R$ 37.500,00 (trinta e sete mil e quinhentos reais), pago à vista.

Uma das obrigações estabelecidas para a vendedora foi a de entregar o imóvel livre e desembaraçado, no ponto de escritura, no prazo máximo de 05 (cinco) anos, a partir da assinatura do contrato, sendo disposto que, em caso de descumprimento, a vendedora autorizava o adquirente a tomar todas as medidas e providências necessárias para a feitura dos documentos para a transferência, com todas as despesas por sua conta.

Posteriormente, o recorrido juntou cópia dos registros encontrados na matrícula do lote que deu origem ao prédio onde se encontra localizado o apartamento objeto da demanda, bem como da escritura pública de compra e venda firmada entre as requeridas em 09.03.2016 (fls. 44/47), pela qual se constata que foram vendidos dois apartamentos para Geovanea Mendel da Cruz Lima, sendo um deles o que já havia sido alienado ao apelado.

As requeridas apresentaram peça de defesa, com pedido de reconvenção, em conjunto, alegando que, na realidade, o autor/recorrido emprestou o montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para a primeira requerida em setembro de 2010, sendo dada, na oportunidade, uma procuração para que ele pudesse transferir o imóvel para seu nome caso
MARGARIDA MARIA DE SOUZA
não honrasse a dívida em um ano. A primeira requerida aduziu ter sido firmado um compromisso particular de compra e venda entre eles em 03.09.2010, pelo valor de R$ 27.200,00 (vinte e sete mil e duzentos reais), representado por uma nota promissória com vencimento para 30.09.2011.

Contudo, de acordo com a contestação, em 01.03.2011, a primeira requerida se viu impossibilitada de quitar a dívida abusiva e solicitou ao requerente um prazo maior, sendo condicionada a renovação do prazo à transferência do imóvel pelo valor de R$ 37.500,00 (trinta e sete mil e quinhentos reais), com prazo de 05 (cinco) anos para a quitação total do débito.

Ocorre que, em dezembro de 2011, a primeira requerida procurou o apelado/autor para quitar sua dívida e revogar a procuração, mas foi surpresada com a informação de que a dívida tinha se transformado em R$ 55.600,00 (cinquenta e cinco mil e seiscentos reais), o que representou juros de 18% (dezoito por cento) ao mês.

Mesmo assim,
MARGARIDA MARIA DE SOUZA
afirma que quitou o valor de forma integral e conseguiu revogar a procuração, salientando que o recorrido jamais teve posse do imóvel e nem mesmo foi o seu real proprietário, tendo sido dado em promessa de pagamento apenas a título de garantia do empréstimo feito em setembro de 2010 e quitado em dezembro de 2011.

Como cediço, a simulação do negócio jurídico ocorre quando o contrato de compra e venda “
é produto de um conluio entre os contratantes, visando
obter efeito diverso daquele que o negócio aparenta conferir
2
”.

No caso concreto, não se extraem dos autos elementos que indiquem que as requeridas atuaram em conluio e, apesar de o instrumento contratual firmado entre elas ser posterior ao pactuado entre o apelado e a apelante/primeira requerida, as provas colacionadas ao processo evidenciam que o negócio jurídico entre eles celebrado tinha o intento único de garantir um empréstimo realizado pelo apelado à apelante, tal qual narrado por ela em sua peça de defesa.

Nota-se que a recorrente colacionou aos autos os documentos que mencionou em sua contestação, notadamente a procuração outorgada por ela ao apelado em 03.09.2010, cujo objeto era o lote sobre o qual construiu posteriormente o prédio residencial (fls. 91/92), o compromisso particular de compra e venda sobre um dos apartamentos do prédio, firmado entre as partes em 01.03.2011 (fls. 93/94), e um recibo, no valor de R$ 55.600,00 (cinquenta e cinco mil e seiscentos reais), dado pelo apelado em 19.12.2011.

O fato de as partes terem firmado um contrato de compra e venda de um imóvel, pelo valor de R$ 37.500,00 (trinta e sete mil e quinhentos reais) em março, preço que deveria ser pago pelo apelado, e, em dezembro do mesmo ano, a apelante/vendedora pagar ao recorrido/comprador montante superior, R$ 55.600,00 (cinquenta e cinco mil e seiscentos reais), por si só, torna cristalina a origem simulada do primeiro negócio.

E, embora, consoante observado pelo magistrado primevo, as requeridas não tenham se desincumbido de comprovar que houve o efetivo pagamento do valor do imóvel, também não se desincumbiu o apelado de demonstrar o fluxo financeiro relativo à sua compra do bem.

A simulação, portanto, ocorreu no primeiro negócio jurídico, celebrado entre a apelante e o apelado, e ela, por consequência, induz à inexistência de má-fé da parte em celebrar contrato posteriormente com outra pessoa sobre o mesmo bem e de nulidade deste segundo pacto.

Aliás, conquanto os depoimentos colhidos em audiência não sejam precisos em confirmar o teor do contrato estabelecido entre a apelante e o apelado, destaco que o Sr. David Carrari declarou que “
ouviu dizer que a apelante devia um dinheiro ao
Sr
.
A
lcebíades e que ia acertar com um apartamento
” e o pedreiro, Sr. Milton da Silva Furtado, disse que o Sr. Alcebíades adquiriu um imóvel da apelante em 2011, tendo chegado a ir com ele fazer o orçamento para concluir a construção do imóvel, “
mas, dias depois, o
Sr.

A
lcebíades falou que teve um problema e que não poderia dar continuidade ao serviço
”.

Imperioso salientar que apesar das menções feitas pelas testemunhas de que o imóvel supostamente ainda era do Sr. Alcebíades em 2013 e 2015, os depoimentos devem ser sopesados com as provas documentais que demonstram realidade distinta, ou seja, que com o pagamento efetuado pela apelante em dezembro de 2011, a garantia, travestida de contrato de compra e venda, perdeu sua eficácia.

Diante disso, não comportam acolhimento os pedidos formulados na inicial.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
DOU
-LHE PROVIMENTO
, para reformar parcialmente a r. sentença objurgada e julgar improcedentes os pedidos autorais.

Por consequência, os ônus sucumbenciais, fixados na origem, devem ser distribuídos de forma proporcional (50%) para cada polo da demanda, tendo em vista a improcedência da lide, decorrente do capítulo impugnado, e a manutenção da improcedência da reconvenção, cujo capítulo não foi impugnado.

É como voto.

1
BUENO, Cássio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil, vol. 5: recurso, processos e incidentes nos tribunais, sucedâneos recursais: técnicas de controle das decisões jurisdicionais – 4.ed. rev. e atual. – São Paulo, Saraiva, 2013, p. 62.

2
VENOSA, Sílvio de Salvo.
Direito civil
: parte geral. 17. ed. São Paulo: Atlas, 2017. p. 512.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO

para reformar parcialmente a r. sentença objurgada e julgar improcedentes os pedidos autorais.